Tribunal: TJES
Processo: 5000048-30.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-30.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO FERNANDES IGNACIO
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado.

Recorre o requerente da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, bem como a quantia de R$ 869,97 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais. O mesmo requer a reforma da sentença, a fim de sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Cumpre ressaltar, primeiramente, que a presente relação jurídica adentra a seara consumerista e, por conseguinte, deixa clara a condição de vulnerabilidade do consumidor para demandar perante a empresa requerida, sendo, portanto, assegurado ao consumidor aplicação da inversão do ônus probante como meio de promoção do reequilíbrio entre as partes, fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da inversão do ônus da prova, cabia à parte recorrente a comprovação das alegações defensivas, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Tratando-se de relação consumerista, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente a requerida, ora recorrida, pelo vício do serviço, posto que os danos dele decorrentes são de sua inteira responsabilidade, esta que decorre do risco integral de sua atividade econômica, apenas não respondendo o fornecedor de serviço quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3º, II, do CDC, o que não foi feito no caso em análise.

Ressalto que a hipótese em comento caracteriza-se como falha na prestação de serviços, uma vez que a empresa recorrida não forneceu o serviço com a qualidade prometida, vez que o recorrente foi obrigado a esperar por quase 24 horas pelo conserto do vaso sanitário de sua cabine, além dos transtornos ocasionados em decorrência da mala ser entregue, ao final da viagem, danificada e com roupas molhadas, bem como, diante da lesão provocada durante a viagem no braço do filho do autor, de 4 (quatro) anos, por um funcionário da ré, que o atingiu com uma barra de ferro.

Dessa forma, entendo que, no caso em apreço, a situação ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento passível das relações cotidianas, uma vez que o consumidor foi exposto à angústia e frustração, pois, a tão sonhada e esperada viagem em família não saiu como o planejado, sendo o autor obrigado a suportar a grave falha nos serviços prestados pela ré. Assim, configurado está o dever da empresa recorrida indenizar pelos danos morais ocasionados.

Para a fixação da indenização deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição sócio-econômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Nessa linha, diante do narrado e comprovado na inicial, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo juízo
a quo
, comporta majoração para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica no instituto.

Quanto ao dano material, entendo correta a sentença neste ponto, visto que os demais valores pleiteados se referem à serviços que foram usufruídos pelo autor, sendo cabível, apenas, a restituição do valor pago pela mala (ID nº 166077).

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado do autor, para majorar o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ficando mantida a sentença em seus demais termos e consectários legais.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.